Tribunal: STF
Processo: HC 198115
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nabor Miguel Pires em favor de Wagner Scheunemann Vasconcelos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 643.561/SC. (evento 3)
    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco)anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Preliminarmente, vale ressaltar que não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015).
    No caso, WAGNER SCHEUMANN VASCONCELOS e GABRIEL SCHMITT DOS SANTOS foram condenados em 26/1/2021, às pena de 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. Sobre o tema deste writ, cumpre lembrar que, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.
    Nesse sentido:
    (...)
    Contudo, quando a sentença condenatória determina a expedição de guia de execução provisória, não se mostra necessária a adequação da prisão preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução.
    Na hipótese, veja o que disse o magistrado de 1º grau ao proferir a sentença condenatória (e-STJ, fl. 20):
    Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados e nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade, pois permaneceram presos durante toda a instrução, bem como porque se encontram presentes os motivos deduzidos nas decisões proferidas no Inquérito Policial correlato (n° 5002530- 67.2020.8.24.0026/SC - evento 13) e no presente feito (eventos 27, 53 e 94), que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, já que não sobreveio nenhum fato novo que tenha alterado o cenário fático-probatório então retratado, demonstrando os argumentos já declinados a necessidade de garantia da ordem pública.
    Expeçam-se o PECs provisórios, devendo os acusados serem colocados imediatamente no regime semiaberto.
    E consignou o relator ao indeferir a liminar pleiteada na origem (e-STJ, fls.
    27/28):
    Ao contrário da alegação defensiva, a sentença contou com fundamentação idônea, pois amparada na afirmação de que os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva do acusado no início do feito estão mantidos, conclusões depreendidas das particularidades do caso. Com efeito, toda decretação de custódia cautelar reveste-se de caráter excepcional e, por isso, exige concreta fundamentação. Quanto à sentença penal condenatória, o CPP é expresso ao dispor, em seu art. 387, §1°, que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Tendo o réu respondido a toda a ação penal preso, a superveniência de sentença condenatória, em regra, corrobora a necessidade da segregação, especialmente quando inalteradas as circunstâncias que motivaram a inicial decretação. Nesses casos, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça e está Corte consideram legítima a fundamentação remissiva às decisões anteriores.
    [...]
    Ademais, em consulta a ação penal no primeiro grau, verifica-se que, na sentença (evento 118 dos autos de origem), o Magistrado determinou a expedição de PEC provisório, o que conduzirá a colocação imediata do paciente ao regime fixado na sentença.
    Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a superação do óbice previsto na Súmula n. 691/STF, considerando que foi determinada a expedição da guia de execução provisória.
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Aponta fundamentação inidônea para a subsistência da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente e do corréu Gabriel Schmitt Dos Santos, com fixação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em regime inicial semiaberto, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva. 
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Por fim, inobstante a impetração do presente habeas em favor de Wagner Scheunemann Vasconcelos, verifico que a magistrada de primeiro grau utilizou a mesma fundamentação para manter a prisão do corréu Gabriel Schmitt dos Santos, também condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Assim, encontrando-se o corréu em situação idêntica a do ora paciente, cabe aplicar o art. 580 do Código de Processo Penal (“No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”, de modo a se estender os efeitos desta impetração.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Wagner Scheunemann Vasconcelos, com extensão dos efeitos do presente writ ao corréu Gabriel Schmitt dos Santos, facultando ao Juízo de origem (Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC - Processo 5003072-85.2020.8.24.0026) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora